Tribunal: TJDFT
Processo: 0755778-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0755778-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A., TATIANE PIRES MADUREIRA RECORRIDO: TATIANE PIRES MADUREIRA, BANCO ITAU BBA S.A. DESPACHO A sessão de julgamento presencial já está designada. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito